Tribunal: TJPA
Processo: 0000268-82.2006.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000268-82.2006.8.14.0065

RECORRENTE: REINALDO VIEIRA SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que pronunciou o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CP. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e requer a absolvição ou impronúncia com fundamento nos arts. 414 e 415, II, do CPP. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para justificar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. No caso concreto, a materialidade do delito foi demonstrada pelo laudo de exame cadavérico e demais provas documentais nos autos. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e em juízo, os quais apontam o recorrente como um dos autores do crime.

5. A jurisprudência assente indica que, para a pronúncia, não se exige prova cabal da autoria, bastando elementos indiciários suficientes para justificar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

6. Assim, a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, sendo incabível sua reforma na ausência de prova inequívoca que afaste os indícios de autoria.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413, 414, 415, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/09/2020; TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02127020-46, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/10/2020; TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
REINALDO VIEIRA SOARES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Aduz o requerente que não restou comprovado no curso da instrução a sua participação na prática delitiva. Sustenta que, embora a materialidade do delito esteja demonstrada pelo auto de exame cadavérico da vítima, observa-se que a autoria não restou demonstrada, pois as provas constantes dos autos são insuficientes para alicerçar a decisão de pronúncia e justificar a submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Requer sua absolvição ou impronúncia, com fundamento nos arts. 414 e 415, II, do CPP.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

25180100.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.

(...). (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020. Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que os pronunciados não se encontram envolvidos na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A m
aterialidade do delito se comprov
a diante do laudo de exame cadavérico e fotografias id-25179933), que comprovam o óbito da vítima, bem como, diante das provas orais colhidas no curso da instrução criminal.

Os indícios de autoria se comprovam diante dos depoimentos das testemunhas perante a autoridade policial e em juízo, que trazem fortes indícios da participação do recorrente na prática do delito.

A testemunha Vanusa Vieira Soares afirmou que:
“quando chegou ao local já havia acontecido o fato e as pessoas que estavam no local, no momento do delito, afirmaram que os autores foram Donizete e o recorrente Reinaldo Vieira Soares, e estes após ceifarem a vida da vítima, se evadiram do local.”
(id-25179940).

A testemunha Derane Freitas dos Santos afirmou que: “(...)
conhecia a vítima ARNOR PEDRO SOARES, no mesmo período em que ali está desenvolvendo seu trabalho, bem assim que tem conhecimento de que o mesmo havia se separado da sua mulher LEILA VIEIRA SOARES, (...) QUE, em data de 04/09/2005, por volta das 19:00 horas, a declarante encontrava-se na casa pastoral da igreja, a uma distância aproximada de 300 metros quando viu passar em direção a casa de LEILA, a vítima ARNOR PEDRO SOARES, e em seguida atrás deste, os nacionais REINALDO e DONIZETE, e após isto a declarante ouviu disparos de arma de fogo, e passados alguns minutos, viu passar pela rua onde fica em frente à igreja as pessoas de REINALDO VIEIRA SOARES e o indivíduo DONIZETE, de forma quase que normal, e não chegou a ver armas em suas mãos: QUE, logo em seguida chegou a notícia de que ARNOR havia sido morto a tiros e tacadas, e que o crime estava sendo atribuído a DONIZETE e REINALDO, os quais realmente após estes fatos desapareceram da região,
(...)

Por fim, destaco que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, o que se mostra presente nos autos, razão pela qual nada há a ser reformado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/04/2025